Tribunal: TJPA
Processo: 0809521-95.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809521-95.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS

AGRAVADO: PETTRA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0809521-95.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: FRANCISCO DE OLIVEIRA LEITE NETO - PA19709-A

AGRAVADO: PETTRA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ex-sócio contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Cobrança c/c Perdas e Danos que determinou sua citação e a adoção de medidas constritivas patrimoniais, sem prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com base na alegada impossibilidade de localização da empresa devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se é admissível a imposição de medidas de constrição patrimonial contra ex-sócio retirante sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; estabelecer se a simples frustração de diligências para localização da empresa autoriza o direcionamento da execução ao ex-sócio fora do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilização patrimonial do ex-sócio, nos termos dos arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil, exige a instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme arts. 133 a 137 do CPC, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

A simples frustração das tentativas de citação da empresa devedora não justifica, por si só, o direcionamento da ação ao ex-sócio sem a observância do devido processo legal.

A decisão agravada violou garantias processuais fundamentais ao impor medidas constritivas diretamente ao agravante sem qualquer decisão anterior sobre sua responsabilidade patrimonial.

As alegações de simulação, abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade e confusão patrimonial apresentadas nas contrarrazões demandam instrução probatória e não podem ser analisadas de plano, sendo necessária a via própria (incidente de desconsideração).

A jurisprudência dos tribunais pátrios é firme no sentido de que a inclusão de sócios no polo passivo sem instauração do incidente próprio caracteriza indevida supressão de instância e afronta ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilização patrimonial de ex-sócio somente é admissível mediante prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC.

A frustração de diligências para citação da empresa devedora não autoriza, por si só, a imposição de medidas constritivas ao ex-sócio, sob pena de violação ao devido processo legal.

Alegações de abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial devem ser objeto de instrução probatória no juízo de origem, não podendo ser presumidas nem decididas antecipadamente em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032; CPC, arts. 50, 1015, I, e 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, AgInt nº 0740978-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 13.02.2025; TJSP, AI nº 2229819-27.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 22.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2025 em
CONHECER e DAR PROVIMENTO

ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por ANTÔNIO LEOCÁDIO DOS SANTOS em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Cobrança C/C Perdas e Danos (Proc. 0802046-58.2017.8.14.0133), ajuizada por PETTRA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA., que determinou a citação do ora agravante e a manutenção de medidas de constrição patrimonial contra si, incluindo arresto de bens móveis e imóveis, consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, além do registro da decisão nos cartórios de registro de imóveis.

Em suas razões recursais (ID 26778062), o agravante sustenta, em síntese: que se retirou do quadro societário da empresa CMT Construtora Mineração Terraplanagem Ltda. em 07/04/2017, antes do ajuizamento da ação originária (09/11/2017), o que, nos termos dos artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil, impede sua responsabilização, por já ter decorrido o prazo decadencial de dois anos; que não foi parte originalmente demandada, tampouco foi feita qualquer menção direta a seu nome ou a sua responsabilidade na petição inicial, nem houve instauração formal de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Alega, também, que não há demonstração de esgotamento de bens da sociedade empresarial originária, nem tampouco de tentativa de execução em face do atual quadro societário da empresa requerida, tratando-se de indevido direcionamento direto ao patrimônio do ex-sócio, em violação ao princípio do benefício de ordem; que a decisão agravada desconsidera garantias processuais fundamentais, como o contraditório e a ampla defesa, e é lastreada em alegações genéricas e desprovidas de lastro fático ou probatório quanto à suposta ocultação patrimonial;

Dessa forma, requereu a concessão de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, inclusive quanto às medidas de constrição patrimonial e diligências determinadas.

Em decisão de ID 26946040, foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao agravo de instrumento em petição de ID 277777344. Em suma, alega: a manutenção do controle de fato da sociedade pelo agravante, mesmo após sua retirada formal, evidenciando simulação dolosa e abuso da personalidade jurídica, com desvio de finalidade e confusão patrimonial; a inaplicabilidade do prazo decadencial nas hipóteses de fraude, simulação e ocultação dolosa, conforme reiterada jurisprudência do STJ; a inequívoca legitimidade passiva do agravante, por sua atuação direta nas contratações, beneficiamento econômico e condução dos negócios, atraindo a incidência da teoria da aparência e da boa-fé objetiva; a desnecessidade de instauração prévia de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista que a decisão impugnada apenas determinou medidas para localização da empresa e de seu gestor de fato, com base no poder geral de cautela do juízo; a existência de confusão patrimonial, ante a frustração de diligências para localização da empresa e a vinculação entre o endereço da sede e o patrimônio do agravante; a robustez das provas da prestação dos serviços, não afastada pela ausência de contrato escrito, dada a existência de documentos técnicos, planilhas e atestados; a improcedência do pedido de efeito suspensivo, por ausência dos requisitos legais, além de má-fé processual, requerendo aplicação de multa nos termos do art. 81 do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia recursal
cinge-se à possibilidade de manutenção de atos de constrição patrimonial e de citação direcionados à pessoa física do agravante, ex-sócio da empresa demandada na ação de origem (Proc. nº 0802046-58.2017.8.14.0133), sem prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Com efeito, a documentação constante nos autos, especialmente a 2ª Alteração Contratual (ID 26780781), comprova que o agravante deixou de integrar o quadro societário da empresa CMT Construtora Mineração Terraplanagem Ltda. em abril de 2017, sendo a ação de cobrança ajuizada somente em 09/11/2017, ou seja, após a sua retirada, embora ainda dentro do biênio previsto nos arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032, ambos do Código Civil.

Contudo, a responsabilização do sócio retirante exige ato processual próprio, mediante instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme disciplinado nos arts. 133 a 137 do CPC, instrumento este que garante a observância ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sendo inadmissível a responsabilização direta do ex-sócio fora desse rito, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA DE PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS . NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. A extinção voluntária da pessoa jurídica, após o ajuizamento da ação e antes da sua citação, não autoriza, por si só, a sucessão processual contra os sócios, sendo necessária a comprovação de transferência de patrimônio da sociedade para os mesmos no ato da liquidação. 2 . O direcionamento da execução contra os bens dos sócios exige o preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil, apurados mediante incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CPC 133 a 137), garantindo o contraditório e a ampla defesa. 3. A alegação de dissolução irregular ou abuso da personalidade jurídica deve ser analisada de forma autônoma, não sendo cabível a aplicação do art . 110 do CPC para justificar a sucessão processual. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.

(TJ-DF 07409786920248070000 1970493, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 13/02/2025, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2025)

EXECUÇÃO – A extinção da sociedade empresária equivale à morte da pessoa natural prevista no art. 110, do CPC/2015, não havendo impedimento ao prosseguimento da ação mediante a substituição processual e a inclusão dos sócios no polo passivo quando do encerramento regular das atividades da pessoa jurídica – A dissolução irregular da pessoa jurídica, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica relativa à responsabilidade contratual de natureza civil, caso dos autos, regulada pelo disposto no art. 50, do CC, que adotou a teoria maior da desconsideração, o que afasta a aplicação da Súmula 435/STJ, afeta à teoria menor da desconsideração, incidente nas responsabilidades decorrente do direito tributário, ambiental ou do consumidor – Descabida a inclusão dos sócios da devedora no polo passivo da ação de execução de origem, tendo em vista que não houve a dissolução regular da sociedade empresária - Dissolução irregular da pessoa jurídica não autoriza a aplicação do art. 110, CPC . Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22298192720248260000 Lençóis Paulista, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 22/08/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2024)

É importante registrar que a decisão agravada se baseou unicamente na reiterada frustração de tentativas de citação da empresa, a qual não pode justificar, por si só, a inclusão direta do ex-sócio no polo passivo da demanda, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, contraditório e devido processo legal e à literalidade do art. 1.032 do Código Civil. Tal responsabilidade, contudo, somente se viabiliza mediante prova de que o ex-sócio efetivamente participou ou se beneficiou dos atos geradores do débito, o que não foi demonstrado, até agora, no presente caso.

Ademais, convém destacar que as matérias trazidas pelo agravado nas contrarrazões — relativas à suposta simulação na alteração contratual, abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade, confusão patrimonial e existência de controle de fato exercido pelo recorrente — constituem alegações que demandam instrução probatória adequada e não podem ser objeto de deliberação neste momento processual.

A apreciação de tais fundamentos de mérito, por envolverem fatos controvertidos e potencial imputação de responsabilidade patrimonial direta ao agravante, deverá ocorrer no âmbito próprio, ou seja, por meio de incidente específico de desconsideração da personalidade jurídica, a ser instaurado no juízo de primeiro grau, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC.

Será nessa oportunidade que o réu, ora agravante, poderá exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, com a apresentação de provas, impugnações e argumentos técnicos cabíveis, o que não é possível no estreito campo do presente recurso, cuja função precípua é controlar a legalidade da decisão interlocutória que determinou a sua inclusão no polo passivo e a adoção de medidas constritivas sem observância do devido processo legal.

Assim, não cabe, neste momento recursal, adentrar no mérito das imputações dirigidas ao agravante, sob pena de indevida supressão de instância, visto que se trata de questão que ainda não foi formalmente submetida à apreciação do juízo de origem, a quem compete a análise primária de tais elementos.

Ressalto que o eventual acolhimento futuro de incidente de desconsideração, devidamente instaurado e instruído, poderá justificar, aí sim, a responsabilização pessoal do recorrente, desde que presentes os requisitos legais do art. 50 do Código Civil, o que, repita-se, não pode ser presumido de ofício nem antecipadamente decidido nesta instância revisora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO

para, confirmando a decisão de ID 26946040,
reformar a decisão agravada e afastar a inclusão do agravante do polo passivo da demanda originária, bem como tornar sem efeito todas as medidas de constrição patrimonial a ele direcionadas
, devendo juízo promover a correta instauração do incidente de desconsideração da pessoa jurídica, caso requerido, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2025